Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703203-53.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE HELENILDO GONÇALVES RAMOS, BANCO BRADESCO SA, BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição apresentada aos autos por Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., empresa que não é parte da presente demanda (ID 30153094). Em tempo, caso tenho ocorrido o pagamento da obrigação objeto da demanda, manifeste-se a embargante se a pretensão é de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator